Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARREIRA LEGISLATIVA. VERBA CL-01. INCORPORAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI DISTRITAL 7.515/2024. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual indeferida a petição inicial em cumprimento de sentença que objetivava atualização da CL-01 com base nos reajustes previstos na Lei Distrital 7.515/2024 e o pagamento das diferenças devidas desde junho/2024.
2. Na hipótese, a rubrica CL-01 foi incorporada aos vencimentos dos apelantes atendendo ao comando do título judicial formado em ação ordinária, que se limitou a garantir o pagamento de valor equivalente a um CL01 e sua a incorporação aos vencimentos, não havendo comando no sentido de impor a manutenção da equivalência com o padrão remuneratório do cargo ou a incidência automática de reajustes legais futuros. 2.1. A pretensão dos exequentes/apelantes não se dirige ao cumprimento do título, mas à sua ampliação, o que é inadmissível em sede executiva, pois extrapola os limites objetivos da coisa julgada.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo ser alterada a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, inclusive aquelas reconhecidas judicialmente, desde que preservada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. 3.1. Assim, a reestruturação da carreira autoriza a desvinculação da vantagem incorporada da base remuneratória de origem sem que isso importe violação à coisa julgada, desde que preservado o valor nominal percebido.
4. Recurso conhecido e não provido.